Tribunal: TJDFT
Processo: 0008714-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TURBULÊNCIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE APENAS EM RELAÇÃO AOS DIAGNÓSTICOS DA DATA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS DEFERIDOS EM PARTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.

2. Embargos conhecidos e não providos.